Tribunal: TJDFT
Processo: 0704245-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. PRODUÇÃO DE PROVA. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. DENUNCIAÇÃO À LIDE. NÃO CABIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 88, CDC. SÚMULA 92, STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Somente é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente nas hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal.
2. O recente entendimento do STJ, no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão.
3. Não se conhece do pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva e de produção de prova por se tratar de matérias que não encontram correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil; e por não restar demonstrada a urgência capaz de mitigar a taxatividade do deste rol.
4. O artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que nas hipóteses do artigo 13, parágrafo único, deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.
5. Além disto, o enunciado de Súmula 92 do STJ estabelece ser inadmissível a denunciação da lide nas ações que versam sobre relação de consumo.
6. Como no caso dos autos trata-se de cobrança de pagamento de seguro prestamista de consorciado falecido, correto o entendimento do juízo no sentido de ser incabível o pedido de denunciação da lide . Precedentes.
7. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida.